Tribunal: TJMT
Processo: 1029378-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029378-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA VIEIRA MULLER - CPF: 545.463.891-91 (EMBARGADO), ANDRE DUARTE DE MELO - CPF: 912.074.795-00 (ADVOGADO), LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (EMBARGANTE), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SCS LTDA - CNPJ: 00.883.215/0003-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIAS LESSA ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitara Embargos anteriores e mantivera sentença de procedência nos Embargos de Terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, justificando eventual alteração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações, afastando o vício alegado.

5.

A reiteração de argumentos já enfrentados caracteriza tentativa indevida de reexame do mérito, inadmissível na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite Embargos de Declaração para reexame do mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A interposição de Embargos de Declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 281870859, que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo embargante no Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizados por
CLAUDIA MARIA VIEIRA MULLER
.

Em suas razões recursais, o embargante
alega a existência de
erro de premissa fática
no acórdão embargado, ao afirmar que “
n
ão fizemos pedido sobre intempestividade. Fizemos pedido sobre preclusão das parcelas penhoradas e adjudicadas há mais de cinco dias e basta a leitura dos autos para se aferir se existe ou não o argumento replicado nas razões recursais
”
. Requer o acolhimento dos Embargos para reconhecer o erro de premissa fática e, com efeitos infringentes, dar provimento a Apelação para reformar a sentença dos Embargos de Terceiro,
decidindo sobre a aplicação do art. 675, CPC
(id. 284304371)
.

Em
contrarrazões, a embargada
CLAUDIA MARIA VIEIRA MULLER pugna pela rejeição dos embargos, condenando a embargante na multa por embargos protelatórios
(id. 287070350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar o alegado erro de premissa fática consistente na “
preclusão das parcelas penhoradas e adjudicadas
”, decidindo sobre a aplicação do art. 675, do CPC.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de que o acórdão teria confundido preclusão com intempestividade não encontra respaldo. O julgado enfrentou expressamente a questão da tempestividade e da preclusão, conforme se infere do trecho que segue:

“Quanto a alegada preclusão para a embargante de terceiros discutir a penhora sobre sua cota parte dos alugueis, tem-se não ser o caso, porquanto sequer foi intimada pessoalmente da constrição, marco inicial para a dita preclusão” (id. 264773754).

Ainda que o embargante insista em interpretação diversa, não se evidencia contradição interna ou omissão relevante a justificar a interposição dos Embargos.

Embora o embargante aponte a necessidade de manifestação expressa sobre o art. 675 do CPC, é pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com base na interpretação da matéria posta, o que ocorreu na espécie.

Assim, os argumentos ora ventilados
revelam mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado
, o que é incabível por meio de Embargos
de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025